Tribunal: STF
Processo: RE 1555873
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Gonzaga Dutra interpôs, com amparo na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 55) contra acórdão (eDoc 28) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. COEFICIENTE DE CÁLCULO. MOMENTO DE APLICAÇÃO. Para a correta utilização da diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limitador para fins de pagamento (teto), o coeficiente de cálculo do benefício, decorrente do tempo de serviço, deve ser aplicado somente após a limitação, sob pena de, na prática, indevidamente transformar em integral benefício concedido de forma proporcional, ou alterar o coeficiente de cálculo original.



    Em suas razões, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal, bem como aos arts. 14 da EC nº 20/1998 e 5º da EC nº 41/2003.



    Alega que a forma de cálculo, com a aplicação do coeficiente do benefício apenas após a limitação ao teto, subverte o entendimento constante do título executivo judicial, o qual expressamente prevê que a limitação ao teto se dá apenas para fins de pagamento. Sustenta que, ao requerer a limitação ao teto de forma antecipada, antes da incidência do coeficiente do benefício, a autarquia estaria alterando a forma de cálculo estabelecida, em afronta à coisa julgada e em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não-conhecimento do recurso (eDoc 100).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Federal manteve a decisão que determinou o recálculo do benefício, assentando que o coeficiente de proporcionalidade da aposentadoria deve ser aplicado somente após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento.



    Por ocasião do julgamento do Tema 76 da repercussão geral, com paradigma no RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, esta Corte firmou o entendimento de que não há ofensa ao ato jurídico perfeito na aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do Regime Geral de Previdência Social. A correspondente ementa recebeu a seguinte redação:



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário



     (RE nº 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    Ademais, a revisão da conclusão firmada pelo Tribunal de origem quanto ao momento de incidência do coeficiente de proporcionalidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Revisão de aposentadoria. Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Cálculo do benefício. Momento de aplicação do coeficiente de proporcionalidade. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por segurado contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em cumprimento de sentença revisional de aposentadoria proporcional, pleiteando a readequação do valor do benefício aos novos tetos instituídos pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, com aplicação do coeficiente de proporcionalidade após o reajuste do teto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucionalmente legítima a aplicação do coeficiente de proporcionalidade da aposentadoria somente após o reajuste do teto previdenciário vigente e (ii) estabelecer se a pretensão da parte recorrente exige reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabilizaria a análise em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a aplicação imediata dos novos tetos introduzidos pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, não ofende o ato jurídico perfeito, sendo possível sua incidência sobre benefícios concedidos anteriormente.



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do STF, ao afirmar que o coeficiente de proporcionalidade — correspondente à fração do tempo de contribuição — deve ser aplicado após a readequação do benefício ao teto, de forma a preservar a proporcionalidade da renda mensal.



    5. Ademais, a pretensão do recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para aferir a limitação do benefício ao teto no momento da concessão, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do STF tem reiterado que questões relacionadas ao momento da aplicação do teto e do coeficiente de proporcionalidade são resolvidas com base em prova dos autos e interpretação de normas infraconstitucionais, sendo incabível sua análise em sede extraordinária.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    (RE 1.561.526, Rel Min. André Mendonça - grifei).



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA GLOSA EM CADA COMPETÊNCIA E NÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.542.890-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    .......................................................................................................



    Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Revisão de aposentadoria. Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Cálculo do benefício. Momento de aplicação do coeficiente de proporcionalidade. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    (RE 1.561.526, Rel. Min. André Mendonça - grifei).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente